Tribunal: TJSP
Processo: 2236499-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Elementos constantes dos autos que comprovam a

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Elementos constantes dos autos que comprovam a alegada condição de hipossuficiência econômica, mas apenas momentânea – Indeferimento da benesse mantido – Possibilidade, entretanto, de diferimento das custas até a adjudicação ou homologação da partilha – Art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no. 11.608/2003 – Recurso parcialmente provido.
PARTILHA – Inclusão das dívidas em nome da sociedade empresária do casal – Questões a respeito de dissolução de sociedade empresária que devem ser dirimidas em ação própria a fim de ser apurada a responsabilidade e direitos dos sócios, que não se confundem com aqueles da sociedade conjugal. – Recurso desprovido.